Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GELADEIRA COM DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ESPECÍFICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os os pedidos formulados pelo autor apenas para condenar, solidariamente, a parte requerida na "obrigação de fazer consistente na substituição do produto representado na nota fiscal de ID 225244004 por outro da mesma espécie, ou seja, “REFRIGERADOR DOMEST 2PORTAS 588L 220V P CL-A+”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa a ser arbitrada oportunamente. Para o caso de impossibilidade de cumprimento da tutela específica, deixo fixado desde já, com base no artigo 18, § 1o, II c/c artigo 84 do CDC, a tutela pelo resultado prático equivalente, consistente na devolução integral do valor pago (R$ 5.111,55), atualizado monetariamente a partir do desembolso."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73246683). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese que restou comprovado o nexo causal entre o defeito na geladeira e o gasto com alimentação. Aduz que o valor de R$128/mês por pessoa da família é módico e proporcional. Destaca que a geladeira apresentou problemas por 9 meses de setembro/2024 a maio/2025. Argumenta que geladeira é produto essencial à vida familiar e sua inoperância traz transtornos excepcionais que ultrapassam aborrecimentos cotidianos, ademais o vazamento de gás que afetou a saúde das crianças.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73246692).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a demora no conserto da geladeira enseja indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Narra o autor que "no dia 12 de julho de 2024, o Requerente adquiriu, por meio do site da requerida Brastemp1, uma geladeira Brastemp Frost Free Inverse, com Smart Bar, modelo BRE85AK, 588 litros, cor inox, no valor de R$ 4.891,55 (quatro mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) acompanhado de garantia estendida por 12 meses na importância de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), totalizando uma compra na importância de R$ 5.111,55 (cinco mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), comprovante em anexo. Devido a reformas em sua residência, o Requerente apenas conseguiu desembalar e instalar o produto aproximadamente 1 mês após a compra. Para sua ingrata surpresa, constatou que o refrigerador adquirido não estava funcionando, já no seu primeiro uso. O Requerente esclarece que seguiu todas as orientações de uso e de instalação do produto da forma correta. Diante do problema, o Requerente acionou a assistência técnica, gerando a 1a Ordem de Serviço no 7013991540, onde a equipe técnica constatou a existência de defeito no equipamento. Algumas peças foram substituídas na tentativa de solucionar o problema, contudo, o defeito persistiu. O Requerente, já na primeira Ordem de Serviço, solicitou a troca imediata do produto, contudo, a Requerida informou que se após a substituição das peças, o produto não ficasse bom, iria realizar a troca, (anexo 6). Desta forma, no dia 24 de outubro de 2024, a 2a ordem de serviço foi aberta sob o número 7014072392, momento em que foi diagnosticado o defeito 956 - "não refrigera". Novamente, a assistência técnica realizou a substituição de componentes do aparelho, sem sucesso na resolução definitiva do problema. Mesmo após as tentativas anteriores, o refrigerador continuou apresentando falhas, o que levou o Requerente a acionar a assistência pela terceira vez, e novamente solicitar a troca do produto por outro igual e novo. No dia 10 de janeiro de 2025, foi emitida a 3a Ordem de Serviço no 7014271844, atestando que o aparelho apresentava o defeito 457 - "descongelando", causado por vazamento de gás refrigerante."
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
9. No caso, o vício no produto e a demora no conserto impediu o autor de utilizar o produto conforme esperado, e por se tratar de bem essencial (geladeira) é Indubitável o abalo psicológico.
10. Neste sentido é o precedente desta Turma:"(...) Não se desconhece que o artigo 18 §1o do CDC concede ao fornecedor o prazo de 30 dias pra sanar o vício do produto, sendo ofertadas alternativas ao consumidor em caso de ausência de reparo do vício naquele prazo. VII. Contudo, a questão envolve produto essencial, sendo inviável exigir do consumidor que permaneça 25 dias sem geladeira, sobretudo no caso concreto, quando o produto tinha poucos dias de uso quando parou de funcionar. Desse modo, estabelece o 3o do artigo 18 do CDC que: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”. Também há precedentes deste E. TJDFT ressaltando que não se deve exigir que o consumidor aguarde por 30 dias o reparo de produto essencial. Neste sentido: “II. Em se tratando de produto essencial, como é o refrigerador, o consumidor pode, assim que constatado o defeito, solicitar a troca ou a devolução imediata da quantia paga, sem a necessidade de aguardar o prazo previsto no § 1o do art. 18 do CDC.” (Acórdão 960095, 20150110690920APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 266/307) e “1. Tratando-se de produto essencial, não há necessidade de espera, pelo consumidor, do transcurso do prazo de 30 (dias) previsto pelo art. 18, § 1o, do CDC. Constatado o defeito, o adquirente pode solicitar a substituição do produto ou a devolução imediata da quantia paga. 2. A recusa de substituição, pelo fornecedor, de produto considerado essencial com defeito, é evento gerador de dano moral em face do consumidor, cuidando-se de hipótese albergada no art. 6o, inc. VI, do CDC. 3. Para a quantificação do montante do dano moral, devem ser atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que o valor não favoreça o enriquecimento sem causa do consumidor, nem seja ínfimo a ponto de servir como estímulo ao cometimento dessa sorte de ilícito. 4. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1044320, 20160910049285APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 207/213). VIII. Face o exposto, constatado que a parte consumidora não tinha a obrigação de aguardar por cerca de 25 dias para a tentativa de reparo de bem essencial, mostra-se devida a rescisão do contrato com a imediata devolução da quantia paga. IX. Não obstante as tentativas da parte ré para efetuar o reparo do refrigerador, é possível apurar que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o mero aborrecimento. Isso porque não é razoável que a parte consumidora adquira um bem essencial que apresente defeito grave já no 15o dia de uso, sem solução na primeira tentativa de reparo, além de permanecer por várias dias aguardando outras peças para nova tentativa de solução do vício. É de conhecimento geral as severas dificuldades impostas ao consumidor que permanece vários dias sem geladeira na sua residência, sendo que o desgaste decorrente da situação é suficiente para afetar a saúde e bem estar da parte consumidora, de modo que configurado o abalo moral. X. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 2.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido." (Acórdão 1418176, 0727221-04.2021.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2022, publicado no DJe: 16/05/2022.)
11. Em relação ao valor da indenização por dano moral se deve levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável, suficiente e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial.
12. No tocante ao dano material, melhor sorte não assiste ao recorrente.
13. O dano material deve ser comprovado de forma inequívoca, não bastando a mera alegação de prejuízos decorrentes do defeito do produto, sendo necessária a demonstração clara do nexo causal entre o vício e os gastos efetivamente realizados.
14. No caso, os comprovantes juntados são parciais e insuficientes para demonstrar que todos os gastos alegados decorreram exclusivamente do defeito da geladeira. Não há prova robusta de que a família foi obrigada a realizar todas as refeições fora de casa durante os 9 meses do defeito do produto (Art. 373,I, CPC).
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sentença mantida nos demais termos.
16. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
*Tese de julgamento*: "A demora no conserto de produto essencial (geladeira) que apresenta vício insanável mesmo após múltiplas tentativas de reparo pela assistência técnica, configura-se dano moral indenizável em razão dos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. A comprovação de danos materiais, contudo, exige demonstração inequívoca do nexo causal entre o vício do produto e os gastos efetivamente realizados.".